Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, diante do descumprimento injustificado das condições impostas. O agravante, condenado à pena de 2 anos e 10 dias de reclusão, teve sua pena convertida em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Após reiterados descumprimentos, foi advertido, em audiência admonitória, sobre a possibilidade de reconversão definitiva, vindo a incorrer novamente no descumprimento. O juízo da execução, então, determinou a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante do reiterado descumprimento das condições impostas, especialmente considerando a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, § 4o, do Código Penal, dispõe que a pena restritiva de direitos deve ser convertida em pena privativa de liberdade no caso de descumprimento injustificado das condições impostas.
4. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal exige a realização de audiência de justificação antes da reconversão definitiva da pena, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
5. No caso concreto, o agravante foi regularmente intimado e advertido em audiência admonitória sobre as consequências do descumprimento, sendo-lhe concedida nova oportunidade de cumprimento da pena restritiva de direitos.
6. Diante da reiteração do descumprimento injustificado, a reconversão definitiva da pena mostra-se legítima, pois respeitou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.